Tribunal: CARF
Processo: 12448.720211/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.720211/2010-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.406 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006, 01/12/2004 a 31/01/2005
COFINS. CRÉDITO PRÊMIO. DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
Receita de crédito-prêmio do IPI reconhecida por força de decisão judicial e
posteriormente estornada em virtude de reconhecimento expresso do
contribuinte quanto a procedência de ação rescisória e renúncia ao direito de
crédito correspondente, não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS
e à COFINS.
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS.
O crédito prêmio de IPI e suas receitas são parcelas relacionadas à redução de
custos e não à obtenção de receita nova, oriunda do exercício da atividade
empresarial. A noção de faturamento, identificada com a base de cálculo do
PIS, corresponde à receita bruta derivada da venda de mercadorias, de serviços
e de mercadorias e serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720211/2010-72
Fl. 7619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Relatório
O presente processo trata de valores extraídos do processo no 18471.001657/2005-
26, consoante se comprova com termo de recepção de crédito tributário anexo.
Segundo consta dos autos:
“Foi feito este procedimento tendo em vista que o Acórdão da DRJ julgou o lançamento
procedente em parte, sendo que o crédito exonerado deverá ser submetido à apreciação
do Conselho do Contribuinte.
Foram então mantidos no processo original os créditos para apreciação do Recurso de
Ofício pelo Conselho do Contribuinte e os créditos mantidos transferidos para o
presente processo.”

Tal medida foi praticada em data de 26/07/2010.
O processo no 18471.001657/2005-26 teve decisão proferida pela Delegacia
Regional de Julgamento do Rio de Janeiro II (RJ) ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/09/2004, 01/12/2004 a 31/01/2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
AÇÃO
JUDICIAL
PROPOSTA
PELO
INTERESSADO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA EM
PARTE.
Ação judicial proposta pelo interessado contra a Fazenda Nacional – antes ou após o
lançamento do crédito tributário – com idêntico objeto, impõe renúncia às instâncias
administrativas, determinando o encerramento do processo fiscal nessa via, sem a
apreciação do mérito.
PIS/COFINS. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. JUROS DECORRENTES. RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ISENÇÃO. DISTINÇÃO.
A imunidade e a isenção relativas às receitas de exportação não alcançam o crédito-
prêmio de IPI e os juros decorrentes de exportação, que têm, respectivamente, natureza
de incentivo fiscal e de receita financeira, devendo, como tal, compor a base de cálculo
das contribuições.
PIS/COFINS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Faz jus o contribuinte, na apuração das contribuições segundo o regime não-cumulativo,
aos créditos a que se referem as Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/95, a aplicação de jutos de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC.
Lançamento procedente em parte.”
Contra tal decisão a Recorrente interpôs tempestivo Recurso Voluntário,
protocolizado em 28/11/2007, conforme encartado nos autos em que aduz:
Fl. 7620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

(i)
os autos de infração em tela foram lavrados para prevenir a decadência e
nasceram vinculados ao processo no 99.0061995-1;
(ii)
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3o
da Lei no 9.718/1998;
(iii)
os autos de infração perderam seu objeto, no que diz respeito ao crédito
tributário exigido pela aplicação do art. 3o da Lei 9.718/1998;
(iv)
de acordo com o art. 77 da Lei 9.430/1996, regulamentada pelos Decretos
no’s 2.194/1997 e 2.346/1997, a administração tributária está autorizada a extinguir os créditos
tributários já declarados inconstitucionais pelo STF;
(v)
em 19/09/2007 foi publicada a decisão monocrática pela Relator da
Apelação no 2001.02.01.022119-0 (referente à ação no 99006199-1), por meio da qual foi
confirmada a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/1998, negando-se seguimento à
apelação interposto pela Fazenda Nacional e à remessa oficial;
(vi)
em relação ao crédito-prêmio de IPI, a sua natureza de receita de
exportação igualmente o exclui da incidência do PIS e da COFINS;
(vii)
o crédito-prêmio de IPI consiste em um estímulo fiscal voltado a
incentivar as exportações por meio da atribuição de um crédito presumido correspondente aos
tributos que incidiram nas fases de produção anteriores à venda no mercado internacional;
(viii) a Medida Provisória 2.158-35/01 (art. 14, inc. II, § 1o); a Lei 10.637/2002
(art. 5, inc. I); a Lei 10.833/2003 (art. 6o, inc. I) e o art. 149, § 2o, inc. I vedam a incidência das
contribuições sobre as receitas de exportação;
(ix)
o Decreto-lei no 491/1969 que introduziu o crédito-prêmio de IPI no
ordenamento jurídico ratifica a sua origem nas mercadorias exportadas, ao explicitar que o
estímulo fiscal caracteriza-se como créditos tributários sobre as vendas para o exterior;
(x)
o crédito-prêmio de IPI constitui acessório da operação principal, que é a
exportação;
(xi)
do mesmo modo, os juros recebidos em razão do pagamento das
exportações de mercadorias são acessórios desse mesmo pagamento;
(xii)
o crédito-prêmio de IPI e os juros auferidos na atividade de exportação são
receitas decorrentes de exportação;
(xiii) a Receita Federal reconheceu a natureza do crédito-prêmio de IPI como
receita de exportação no Parecer 71/72 e no Parecer Normativo CST 45/76;
(xiv) ainda que o crédito-prêmio de IPI não fosse considerado como “receita
decorrente de exportação”, por representar o ressarcimento de uma despesa (tal como previsto no
art. 1o, do DL 491/69 – ressarcimento dos tributos pagos internamente), não poderia,
simultaneamente, ser considerado como receita bruta para fins de tributação;
(xv)
o crédito-prêmio de IPI permite que o exportador pratique preços
reduzidos no exterior; redução que seria inconcebível se o governo brasileiro não lhe ressarcisse
esse custo;
(xvi) a autuação exige COFINS e PIS sobre receitas que já foram glosadas pelo
próprio Fisco;
Fl. 7621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

(xvii) a administração tributária tem procedido a glosas de seu crédito-prêmio de
IPI;
(xviii) impetrou Mandado de Segurança tendo por objeto o crédito-prêmio de IPI
instituído pelo Decreto-lei no 491/1969 (processo no 99.0016658-2 – 21 Vara Federal do Rio de
Janeiro) tendo obtido decisão favorável, que lhe permitiu aproveitar tais créditos por meio de
compensação, na sistemática do lançamento por homologação, com débitos próprios e de
terceiros;
(xix) devidamente amparada por decisões judiciais e transitadas em julgado,
passou a apurar seus créditos e apresentar diversos pedidos administrativos de ressarcimento
instruídos com documentos comprobatórios das exportações realizadas;
(xx)
em dezembro de 2005, a Fazenda Nacional ajuizou ações cautelar e
rescisória perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região (processos no’s 2005.02.01.014472-3
e 2006.02.01.000416-4) com vistas a suspender e a desconstituir os efeitos da coisa julgada
formada em seu favor e consubstanciada nas decisões proferidas no aludido mandado de
segurança no 99.0016658-2;
(xxi) por meio dessas medidas, a Fazenda Nacional obteve tão-somente medida
liminar para a suspensão dos efeitos dos acórdãos transitados em julgado, estando impedida de
desconstituir pedidos de ressarcimento e de compensação com débitos próprios e de terceiros
antes de 19.12.2005;
(xxii) independentemente do resultado final da ação rescisória, o fato é que a
Fazenda Nacional está promovendo as cobranças dos valores do PIS e da COFINS nos presentes
autos, omitindo as glosas administrativas que ela própria realizou e vem realizando nos pedidos
de ressarcimento, que tem por consequência lógica anular as supostas receitas que serviram,
justamente, para fundamentar as autuações em tela;
(xxiii) o que se tem é que os valores cobrados nas autuações consistem em
tributos – COFINS e PIS – que somente seriam devidos se, e somente se, o crédito-prêmio de IPI
puder ser apropriado como receita definitiva pela Recorrente;
(xxiv) se a Fazenda Nacional tem glosado tais créditos a toda evidência não pode
exigir a COFINS e o PIS sobre elas;
(xxv) essa manifesta ilegalidade e incoerência das medidas adotadas pela
Fazenda Nacional (que, por um lado, nega o direito ao crédito-prêmio de IPI e, por outro, cobra
os tributos em questão sobre esse mesmo crédito) deve ser elidida; e
(xxvi) os ajustes fiscais inerentes à glosa dos créditos são imprescindíveis, pois se
os créditos foram anulados, não há mais receitas a serem tributadas pelo PIS e pela COFINS.
Na sequência processual, a Recorrente apresentou manifestação datada de
04/08/2009 (fls. 118/120) em que (i) noticia o trânsito em julgado da ação judicial no
99.0061995-1 (9a Vara Federal do Rio de Janeiro) à qual está vinculado o Auto de Infração de
que cuidam os autos, o qual foi lavrado unicamente para prevenir a decadência e (ii) requer o
cancelamento do arrolamento de bens.
Em petição protocolizada em 18/09/2009 (fl. 150), a Recorrente solicitou a
desistência do Recurso Voluntário interposto no processo no 18471.001657/2005-26.
Fl. 7622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho proferiu despacho de encaminhamento do pedido de desistência total
em data de 14/04/2010, nos termos do art. 78 do Regimento Interno do CARF.
O processo então passa a ter um transcurso processual, no propósito de cobrança
do crédito remanescente em virtude da decisão judicial proferida.
Transcreve-se os principais excertos do entendimento supra citado, conforme
despacho encartado às fls. 155/157, de 21/05/2010:
“O crédito lançado através do presente Auto de Infração encontra-se com a
exigibilidade suspensa por força de Medida Liminar concedida nos autos da Ação
Ordinária no 99.0061995-1 da 9a VFRJ (fls. 106)
Na referida ação judicial o contribuinte requer ver afastada a exigibilidade do PIS
incidente sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, bem como da
COFINS, naquilo que exceder a 2% sobre o faturamento de acordo com as alterações
introduzidas pelos arts. 3o e 8o da Lei 9.718/98 e a consequente condenação da ré a
restituir as quantias indevidamente pagas em dinheiro, ou mediante compensação, nos
termos das Leis no 8.383/91 e 9430/96 (fls. 2758).
A sentença julgou procedente, em parte, o pedido apenas para declarar a inexistência de
relação jurídico-tributária entre as autoras e a ré no tocante à alteração da base de
cálculo do PIS e da COFINS, introduzida pelo art. 3o da Lei no 9.718/98 (fls.
2758/2762).
O acórdão deu PARCIAL PROVIMENTO à apelação das autoras, reconhecendo a
inexistência da relação jurídica tributária quanto ao alargamento da base de cálculo do
PIS e da COFINS e declarando o direito de compensarem eventuais valores recolhidos a
maior a título de PIS e de COFINS por força do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, com
parcelas vincendas das mesmas contribuições (PIS com PIS e COFINS com COFINS) e
NEGOU PROVIMENTO à apelação da União e à remessa necessária (fls, 2763/2769).
(...)
Considerando-se o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 99.0061995-1 à qual está
vinculado o auto de infração de que tratam os presentes autos, proponho o retorno do
presente processo à EQCONF/DICAT/DRF/RJI para prosseguimento, informando que o
contribuinte encontra-se amparado por decisão judicial transitada em julgado na forma
anteriormente relatada, cabendo ressalvar que, impugnada a presente autuação, a DRJ
proferiu acórdão às fls. 2624/2641 que considerou o lançamento procedente em parte.
Outrossim, cabe informar que o contribuinte desistiu expressamente do recurso
voluntário interposto, conforme petição às fls. 2782, oportunidade em que reiterou os
termos do requerido às fls. 2750/2751 para o fim do previsto no art. 156, X do CTN.
Ocorre que, conforme bem salienta, às fls. 2626, o voto do Relator proferido no bojo do
julgamento da impugnação pela DRJ “a receita sobre crédito-prêmio de IPI de que trata
o Decreto-lei no 491, de 05/03/1969, cuja finalidade é o estímulo à exportação, integra a
base de cálculo das contribuições, já que citada receita não goza de nenhum dos
critérios de exclusão, devendo se considerar, nesse sentido, o disposto no artigo 111 do
CTN”, em razão do que sugerimos, após cientificada a EQCONF/DICAT, sejam os
autos prontamente encaminhados à EQCSJ/DICAT para cálculo dos valores
remanescentes (receita sobre crédito-prêmio de IPI) devidamente ajustados em função
de decisão judicial.”
Foi então encaminhada intimação à Recorrente, cuja ciência ocorreu em
12/08/2010, com o seguinte teor:
Fl. 7623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Em 18/08/2010, a Recorrente interpôs Recurso neste processo, ora em análise,
com fundamento no art. 56, da Lei 9.784/1999 em que aduz, em breve síntese, que:
(i)
A Representação Fiscal em apreço decorre do desmembramento do
processo administrativo no 18471.001657/05-26, iniciado com dois autos de infração (COFINS e
PIS) parcialmente mantida pela DRJ, sendo que a presente representação contém o crédito
tributário mantido pela DRJ, enquanto a parte exonerada permaneceu no processo originário que
seguirá ao CARF para julgamento do recurso de ofício;
(ii)
a Autoridade Tributária tratou os autos de infração do PAF no
18741.001657/05-26 como se a decisão a eles aplicável fosse o acórdão da DRJ, contudo,
aqueles autos de infração devem sofrer, na verdade, os efeitos da coisa julgada que se formou
favoravelmente à Recorrente nos autos de Ação Ordinária no 99.0061995-1;
(iii)
os autos de infração que compõem o processo administrativo originário
foram lavrados para prevenir a decadência de créditos tributários relativos às contribuições
sociais de COFINS e PIS, tendo sido, desde a origem, atrelados ao desfecho da ação judicial;
(iv)
a autuação dependia de condição suspensiva de seus efeitos: se o
contribuinte vencesse a ação judicial, os autos seriam cancelados; se perdesse, a cobrança
prosseguiria. E no que se refere ao alargamento da base de cálculo dessas contribuições,
promovida pela Lei 9.718/1998 consagrou-se vencedora;
(v)
não cabe nessa fase do processo depois de lavrados os autos de infração e
notificada, proceder a uma nova análise sobre o alcance do processo judicial no 99.0061995-1;
(vi)
no entendimento da Fiscalização, deveriam ser incluídos na receita bruta,
para fins de incidência do PIS e da COFINS, o benefício fiscal instituído pelo art. 1o do Decreto-
Fl. 7624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Lei 491/69 (crédito-prêmio de IPI), a que faz jus a Recorrente por força de decisão judicial
transitada em julgado;
(vii)
a autoridade fiscal incluiu na base de cálculo do PIS e da COFINS o
incentivo fiscal “crédito-prêmio de IPI” ao argumento de que, na hipótese de o contribuinte sair
perdedor da ação judicial no 99.0061995-1, tal benefício constituiria “receita bruta” para fins do
disposto no § 1o, do art. 3o da Lei 9.718/1998;
(viii) tendo sido lavrados para evitar a decadência, nos termos do art. 63 da Lei
9.430/1996, referidos autos de infração não precisariam sequer ser impugnados já que ficariam
suspensos, aguardando o deslinde do feito judicial;
(ix)
o trecho do voto do relator do acórdão da DRJ, citado à fl. 156, a toda
evidência, fez considerações sobre o crédito-prêmio de IPI não gozar de “nenhum dos critérios
de exclusão” ao analisar o pedido subsidiário apresentado. Mas, uma vez resolvida a questão em
razão da sua vitória na ação judicial à qual a autuação está vinculada (onde foi reconhecida a
inconstitucionalidade da norma em que se fundamentaram os autos de infração), o pedido
subsidiário restou prejudicado e sem relevância alguma para o caso em análise;
(x)
os autos de infração lavrados com enquadramento legal e com vínculo ao
processo no 99.0061995-1, o que não pode ser alterado pela DRJ;
(xi)
que não pode receber cobrança de tributo fundamentada em trecho de
acórdão da DRJ se esse mesmo fundamento não constou dos autos de infração originários do
processo sob exame, sob pena de ofensa aos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972 e 145, 146,
149 do CTN;
(xii)
a coisa julgada deve ser cumprida incondicionalmente;
(xiii) o fato de ter desistido de seu Recurso Voluntário não faz com que o
acórdão da DRJ possa prevalecer sobre a coisa julgada, muito menos sobre a própria autuação,
notadamente porque ao desvincular valores do alcance da ação judicial (à qual tais valores foram
vinculados no ato de sua constituição) a DRJ incorreu em flagrante reformatio in pejus;
(xiv) foi somente por ter a certeza de que a condição suspensiva dos autos de
infração lavrados pera prevenir a decadência jamais se verificará, haja vista o trânsito em julgado
da ação judicial favorável a si, que desistiu do Recurso Voluntário;
(xv)
a prevalecer o entendimento constante das decisões de fls. 155/157 (já
impugnada no processo de origem), a recorrente somente teria desistido do Recurso Voluntário
por ter sido induzida em erro pelos autos de infração, o que caracteriza inaceitável vício de
vontade (arts. 138 e seguintes do Código Civil), a ensejar a anulação da desistência, com a
remessa dos autos ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário; e
(xvi) Os lançamentos efetivados para prevenir a decadência devem ser extintos,
uma vez que o processo judicial, ao qual foram atrelados quando da autuação, foi julgado por
decisão de mérito transitada em julgado.
Em despacho datado de 28/10/2010 a Delegacia da Receita Federal do Brasil –
DRF/RJI assim se posicionou:
“Em atenção ao despacho de fls. 272v, cabe salientar que a questão trazida na petição de
fls. 225/230 foi enfrentada no voto de fls. 21/31, no qual o eminente relator, ciente da
propositura da Ação Ordinária no 99.0061995-1, confirmou o entendimento externado
pela fiscalização (item 3, último parpagrafo) no sentido de que o crédito-prêmio de IPI
possui natureza jurídica de benefício fiscal, e, como tal, devem integrar a base de
Fl. 7625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

cálculo do PIS e COFINS. Nesse sentido, vide ementa (fls. 14) e itens 26 (fls. 24) e 30
(fls. 25) do referido voto.
Assim sendo, e, considerando que o órgão julgador administrativo já se manifestou
sobre a matéria, fazendo-o somente por entender que a mesma não fora objeto do
discutido na referida ação judicial (vide itens 21 e 22 do aludido voto às fls. 23),
proponho o retorno dos autos a EQCAU/DICAT para prosseguimento do presente
processo, devendo menifestar-se quanto ao pedido subsidiário formulado pela
interessada na fereida petição.
Nada obstando, e, diante da alegação de violação à coisa julgada, recomendável que a
douta PFN, atuando como órgão de consultoria jurídica da Fazenda, seja também
acionada pela EQCAU/DICAT para que aprecie as razões de fato e de direito veiculadas
pelo interessado na petição de fls. 225/230, respaldando os procedimentos que vierem a
ser adotados pela DRF-RJI.”
A Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 2a Região, em Parecer da lavra
da Procuradora Marise R. Wallier (fls. 278/282) conclui que não há nenhum vício de
inconstitucionalidade ou desrespeito à coisa julgada, na cobrança de fls. 206, que obste ao seu
prosseguimento.
Em 03/12/2010, mais um despacho da DRF-RJI tem-se:
“O cerne da questão repousa em saber se pode o contribuinte, diante de entendimento
do alcance da decisão judicial por parte da RFB diverso do por si esperado, interpor
novo recurso voluntário dirigido ao CARF, após regular desistência de um anterior
interposto.
Encaminhe-se o processo à EQCAJ/DICAT/DRF-RJO 1 para apreciação e, caso não se
possa concluir pelo seguimento ou não da petição, como recurso, encaminhamento do
processo à DRF/RJO 1/DIORT-COR para manifestação,diante da competência prevista
na letra b, item 1 do art. 2o da Portaria DRF-RJO1 no 93/2010.”
Em decisão monocrática, o Chefe da DIORT/FAZ/DRF/RJO I aprova o
encaminhamento do presente processo para cobrança, conforme proposição, nos termos
consignados à fl. 286, adiante reproduzido:

Fl. 7626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

A Recorrente foi cientificada dos despachos proferidos em data de 09/09/2011.
Em 11/10/2011 o processo foi encaminhado à PFN/Setins para inscrição em
dívida ativa da União.
Em 24/07/2018 são proferidos despachos de encaminhamento nos seguintes
termos:
“Ante o noticiado pela d. Procuradora da DIAE a fls. 370/371, primeiramente, remeto o
presente processo ao SETCOP para alteração da situação das inscrições 70 6 11
018561-05 e 70 7 11 004072-66 para ATIVA AJUIZADA - SUSP.EXIG - DECISAO
JUDICIAL, anotando no campo motivo MS no 2011.51.01.017326-5, TRF/2R - P.A
12448.720211/2010-72 (fls.370/372). Após, ao CARF, com urgência, para que se dê
cumprimento à determinação judicial, isto é, seja julgado o recurso voluntário.”

“Para encaminhamento do presente processo ao CARF para julgamento do recurso
voluntário de fls. 53/85, em razão de decisão judicial proferida nos autos do MS no
2011.51.01.017326-5, TRF/2R, conforme noticiado pela d. Procuradora da DIAES de
fls. 370/371.”
Por fim, consta manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, datada de
31/05/2019, nos seguintes moldes:
“1. Durante o trabalho de gerenciamento das averbações de suspensão relativas a
inscrições acompanhadas pela DIGRA/PRFN2 verifiquei o vencimento da averbação
objeto do processo supracitado em 07/2019.
2. Conforme consta do despacho de fls. 372, as inscrições objeto destes autos
encontram-se com a exigibilidade suspensa com fundamento em acórdão proferido pelo
TRF-2 no mandado de segurança no 0014326-10.2011.4.02.5101, que determinou que o
CARF apreciasse o recurso voluntário apresentado pela interessada na forma do art. 33
do Decreto no 70.237/72, aplicando-se o disposto no art. 151, III do CTN (decisão de
11/11/2014).
3. Tendo em vista que o acórdão supracitado permanece vigente, conforme
documentação em anexo, promovi nesta data a renovação da data de vencimento da
análise de exigibilidade das inscrições nos 70 6 11 018561-05 e 70 7 11 004072-66.
4. Registre-se que permanece pendente de julgamento o agravo interposto pela União
em face da decisão de inadmissão de seu recurso especial (AResp no 1441126). Além
disso, também permanecem suspensos no aguardo do julgamento definitivo do mandado
de segurança supracitado a execução fiscal no 0011048-64.2012.4.02.5101 e os
embargos vinculados, de no 0140179-24.2014.4.02.5101.
5. Junte-se ao processo administrativo correspondente de forma remota, tendo em vista
que os autos encontram-se atualmente no CARF.”
Através da Resolução no 3201-002.291, de 21/08/2019 o julgamento do processo foi
convertido em diligência para adoção das seguintes providências:
“a Unidade Preparadora intime a Recorrente a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez por igual período: (i) as principais peças processuais das ações
cautelar e rescisória ajuizadas pela Fazenda Nacional perante o Tribunal Regional
Federal da 2a Região (processos nos 2005.02.01.014472-3 e 2006.02.01.000416-4), tais
como, petição inicial; contestação; réplica à contestação; acórdão; recurso especial e
extraordinário; certidão de trânsito em julgado, dentre outros; (ii) certidão de inteiro teor
(objeto e pé) dos processos nos 2005.02.01.014472-3 e 2006.02.01.000416-4; (iii) a
íntegra do Mandado de Segurança no 2011.51.01.017326-5 impetrado pela Recorrente;
(iv) a certidão de inteiro teor (objeto e pé) do Mandado de Segurança no
Fl. 7627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

2011.51.01.017326-5. A Unidade Preparadora também deverá elaborar informação
considerando os documentos apresentados pela Recorrente, cientificando-a do seu teor,
para que, em querendo, manifeste-se, no prazo de 30 (trinta) dias.”
Foram juntados aos autos as cópias das principais peças e despachos relativos (i) à
Medida Cautelar no 0014472-38.2005.4.02.0000 (2005.02.01.014472-3); (ii) à Ação Rescisória
no 0000416-63.2006.4.02.0000 (2006.02.01.000416-4); (iii) ao Mandado de Segurança no
0014326-10.2011.4.02.5101 (2011.51.01.014326-5), bem como a certidão de inteiro teor dos
referidos Processos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Inicialmente, é de se analisar a questão referente ao Mandado de Segurança no
2011.51.01.017326-5 impetrado pela Recorrente.
Em aludido mandamus consta como um dos pedidos:
“(a.2) quando não, a remessa dos autos do PAF no 12448.720211/2010-72 ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para julgamento do recurso voluntário da
Impetrante, com o efeito suspensivo dele decorrente (arts. 33 do Decreto 70.235/72 e
151, III, do CTN);”
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria de votos, decidiu dar
parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Recorrente para que o Recurso
Voluntário interposto no presente processo seja julgado.
Tal decisão é a seguir reproduzida:
Fl. 7628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Contra referido acórdão foram interpostos Embargos de Declaração pela
Recorrente e pela Fazenda Nacional, sendo o desta improvido e o da primeira provido
parcialmente, nos seguintes termos:

Fl. 7629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Novamente, ambas as partes apresentaram Embargos de Declaração, os quais
foram improvidos no Tribunal Regional Federal da 2a Região, cuja ementa se reproduz:

Inconformada, a Recorrente interpôs Recursos Especial e Extraordinário, que
foram inadmitidos pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Por sua vez, a União Federal intentou Recurso Especial, também inadmitido.
Ambas as partes interpuseram agravos contras os despachos de inadmissibilidade.
Não há nos autos, informação sobre o andamento dos agravos interpostos perante
as Cortes Superiores.
Como visto, a Recorrente possui em seu favor decisão vigente proferida pelo E.
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ainda pendente de análise os agravos interpostos contra
os despachos que negaram seguimento aos Recursos Especial interpostos por ambas as partes e
ao Recurso Extraordinário intentado pela Recorrente.
Fl. 7630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Assim, sanada a dúvida sobre a extensão da decisão proferida pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região é de se apreciar o Recurso Voluntário interposto.
No mérito, a matéria já foi apreciada em outro processo que envolve a Recorrente,
e que trata de período distinto ao aqui em apreço.
Assim, adoto como razões decisórias os votos proferidos nos autos no
18471.000226/2008-95 (Acórdão no 3402-002.084, sessão realizada em 26/06/2013).
Reproduz-se, portanto, respectivamente, os votos proferidos pelos Conselheiros
Fernando Luiz da Gama Lobo D’Eça e João Carlos Cassuli Junior, in verbis:
“Inicialmente registro que há na primeira folha da petição de recurso (fls. 44) duas
autenticações de protocolo do DERAT/RIO: uma datada de 27/08/08 e outra de
02/09/08.
Entretanto, considerando que há na mesma folha 44 um carimbo da DERAT
encaminhando o Recurso datado de 01/09/08, tudo leva a crer que o recurso foi
realmente protocolado na data da primeira autenticação (27/08/08), e portanto é
tempestivo, vez que a decisão ora recorrida foi notificada à Recorrente por via postal em
29/07/08 (cf. AR de fls. 408 vo vol. III), razões pelas quais dele conheço.
Da mesma forma, verifico que a questão relativa à prejudicial de concomitância foi bem
afastada pela própria r. decisão recorrida, eis que o objeto da ação judicial
(ressarcimento e compensação de crédito-prêmio de IPI) em nada interfere com o objeto
da presente ação fiscal que tem por objeto supostas exclusões indevidas das bases de
cálculo de PIS e da COFINS no período excogitado.
Nesse sentido já assentou o 1o CC que: “só existe concomitância quando no processo
administrativo se discutir o mesmo objeto da ação judicial” e “se isso não ocorrer, então
não há concomitância e a autoridade administrativa julgadora deve conhecer o mérito do
litígio” (cf. Ac. no 10808494 da 8a Câm. do 1o CC, em sessão de Sessão de 13/09/05,
Rel. José Henrique Longo), sob pena de nulidade da decisão, por desatender aos
requisitos essenciais que os artigos 31 e 59, inc. II do Decreto no 70.235/72 enumeram
como condição de sua validade (Ac. da 3a Turma da CSRF no Recurso de Divergência
no 301122696, Proc. no 13149.000230/9605 em sessão de 17/05/05 Acórdão de
CSRF/0304.421, Rel. Cons. Paulo Roberto Cucco Antunes, em nome de VIAÇÃO
XAVANTE LTDA).
Assim, não há concomitância, quando não coincidentes os objetos dos processo judicial
e administrativa, ou quando o objeto do processo administrativo for mais abrangentes
que o judicial, tal como já reconheceu a Jurisprudência Administrativa e judicial e se
pode ver das seguintes e elucidativas ementas:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38,
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 6.830/80.
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei no 6.830/80, quando a demanda
administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da ação judicial.
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão tem como
pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o ato administrativo
pode ser controlado pelo judiciário e que apenas a decisão deste é que se torna
definitiva, com o trânsito em julgado, prevalecendo sobre eventual decisão
administrativa que tenha sido tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...)
Entretanto, tal pressupõe a identidade de objeto nas discussões
administrativa e judicial". (Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito
Processual Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349).
3. In casu, os mandados de segurança preventivos, impetrados com a
finalidade de recolher o imposto a menor, e evitar que o fisco efetue o
Fl. 7631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

lançamento a maior, comporta o objeto da ação anulatória do lançamento na
via administrativa, guardando relação de excludência.
4. Destarte, há nítido reflexo entre o objeto do mandamus – tutelar o direito da
contribuinte de recolher o tributo a menor (pedido imediato) e evitar que o fisco
efetue o lançamento sem o devido desconto (pedido mediato) com aquele
apresentado na esfera administrativa, qual seja, anular o lançamento efetuado a
maior (pedido imediato) e reconhecer o direito da contribuinte em recolher o
tributo a menor (pedido mediato).
5. Originárias de uma mesma relação jurídica de direito material, despicienda a
defesa na via administrativa quando seu objeto subjuga-se ao versado na via
judicial, face a preponderância do mérito pronunciado na instância jurisdicional.
6. Mutatis mutandis, mencionada exclusão não pode ser tomada com foros
absolutos, porquanto, a contrario sensu, torna-se possível demandas paralelas
quando o objeto da instância administrativa for mais amplo que a judicial.
7. Outrossim, nada impede o reingresso da contribuinte na via administrativa,
caso a demanda judicial seja extinto sem julgamento de mérito (CPC, art. 267),
pelo que não estará solucionado a relação do direito material.
8. Recurso Especial provido, divergindo do ministro relator. (cf. Ac. da 1a Turma
do STJ no REsp no 840.556-AM; Reg. no 2006/00851969, em sessão de
26/09/06, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Rel p/Ac Min. LUIZ FUX, publ. in
DJU de 20/11/06 p. 286)
"IRF Aplicações financeiras de renda fixa Instituições de Previdência Privada
Pessoas jurídicas imunes opção pela via judicial as questões postas ao
conhecimento do judiciário implica a impossibilidade de discutir o mesmo
mérito na instância administrativa, (...), posto que a decisão daquele Poder
detém, no sistema jurídico pátrio, o poder jurisdicional, ou seja, somente ao
Poder Judiciário é outorgado o poder de examinar as questões a ele submetido de
forma definitiva, com efeito, de coisa julgada. Todavia, sendo a autuação
posterior à demanda judicial, nada obsta que se conheça o recurso quanto à
legalidade no lançamento em si, que não o mérito litigado no judiciário.
(...)." (Ac un da 4a C do 1° CC n° 10418.397 Rel. Cons. Nelson Mallmann j
17/10/01 DOU 1 07/01/02, p 61 ementa oficial, publ. in RJIOB1 Trib., Const. e
Adm. no 02/2001, E116839)
Exatamente este é o caso dos autos onde se verifica que embora havendo decisão no
Mandado de Segurança invocado pela d. Fiscalização, a mesma não versa sobre a
exigibilidade do crédito tributário constituído através do lançamento, e dos consectários
lógicos do seu inadimplemento (acréscimos moratórios), que não forem objeto da
sentença.
Superada a questão da concomitância passo ao exame do mérito do recurso que se
prende à legitimidade (ou não) de supostas exclusões indevidas das bases de cálculo de
PIS e da COFINS no período excogitado.
Nesse ponto, o recurso merece provimento, eis que a Jurisprudência desta Corte
Administrativa tem reiteradamente proclamado que as parcelas relativas à recuperação
de créditos de IPI e ICMS registrados extemporaneamente não representam entradas de
receitas novas oriundas do exercício da atividade empresarial, e não portanto não
integram as bases de cálculo do PIS e da COFINS, como se pode ver das seguintes e
elucidativas ementas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/08/2000
Ementa: BASE DE CÁLCULO. RECEITA. CRÉDITO DO ICMS.
O valor do ICMS registrado extemporaneamente não representa entrada de
receita e não integra a base de cálculo do PIS.
Fl. 7632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

(...)
Recurso provido em parte. (cf. ACÓRDÃO no 20179494, Rec. no 122665, Proc.
no 10940.000811/200133, em sessão de 27/07/06, Rel. Cons. Walber José da
Silva, publ. in D.O.U. de 14/08/2007, Seção 1, pág. 288,)
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1998 a 28/02/1998, 01/06/1998 a 30/06/1998,
01/09/1998 a 31/12/2002
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1998 a 28/02/1998, 01/06/1998 a 30/06/1998,
01/09/1998 a 31/12/2002 (...)
CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS E IPI. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o
DO
ART.
3o
DA
LEI
No
9.718/98
DECLARADA
PELO
STF.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
O crédito presumido do ICMS e do IPI são parcelas relacionadas à redução de
custos e não à obtenção de receita nova oriunda do exercício da atividade
empresarial. Por decisão definitiva proferida pelo STF, deve ser afastada a
inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins das parcelas
relativas ao crédito presumido do ICMS e do IPI, por não se constituírem em
receitas decorrentes da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços.
Recurso provido.” (cf. ACÓRDÃO no 20218396 da 2a Câm. do 2o CC, Rec. no
139098, Proc. no 13973.000401/200365, em sessão de 18/10/07, Rel. Cons.
Maria Cristina Roza da Costa, publ. in D.O.U. de 07/03/2008, Seção 1, pág. 29)
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 (...)
BASE DE CÁLCULO. ICMS. CESSÃO DE CRÉDITO.
As cessões onerosas e outras operações semelhantes envolvendo créditos de
ICMS, por representarem mera mutação patrimonial, não integram a base de
cálculo da contribuição.
Recurso provido em parte.” (cf. ACÓRDÃO no 20180864 da 1a Câm. do 2o CC,
Rec. no 142593, Proc. no 13609.000792/200457, em sessão de 13/12/07, Rel.
Cons. José Antonio Francisco, publ. in D.O.U. de 23/04/2008, Seção 1, pág. 45)
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/07/2003
Ementa: PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CESSÃO DE CRÉDITOS
DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DE PIS.
Não há incidência de PIS sobre a cessão de créditos de ICMS, por se tratar esta
operação de mera mutação patrimonial.
(...)
Recurso provido em parte. (cf. ACÓRDÃO no 20180785 da 1a Câm. do 2o CC,
Rec. no 131895, Proc. no 10825.001520/200341, em sessão de 11/12/07, Rel.
Cons. Fabíola Cassiano Keramidas, publ. in D.O.U. de 23/04/2008, Seção 1, pág.
41),
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
Ementa: COFINS. CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA
DE COFINS.
Fl. 7633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Não há incidência de Cofins sobre a cessão de créditos de ICMS, por se tratar
esta operação de mera mutação patrimonial.
Recurso provido.” (cf. ACÓRDÃO no 20180505 da 1a Câm. do 2o CC, Rec. no
138254, Proc. no 13005.000506/200533, em sessão de 15/08/07, Rel. Cons.
Gileno Gurjão Barreto, publ. in D.O.U. de 08/01/2008, Seção 1, pág. 22)”
Isto posto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
julgar improcedentes os lançamentos de PIS, da COFINS e respectivos Juros
consubstanciados nos Autos de Infração inicialmente referenciados, e incidentes sobre
as parcelas relativas às receitas decorrentes de ressarcimentos de créditos-prêmio de IPI
extemporâneos que, por não representarem entradas de receitas novas oriundas do
exercício da atividade empresarial, não integram as bases de cálculo do PIS e da
COFINS, tal como pacificamente reconhecido pela Jurisprudência retro mencionada.”
Da declaração de voto do Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, tem-se:
“Em face do resultado do julgamento, que por unanimidade de votos, houve por bem em
concluir pelo cancelamento dos lançamentos tributários constituídos em desfavor da
Recorrente neste Processo Administrativo Tributário, mas que, parte dos Conselheiros
entenderam por votar “pelas conclusões” do Ilustre Relator, coube-me a honrosa tarefa
de exprimir as razões desta divergência de fundamentos, embora o resultado final seja o
mesmo, no sentido de se exonerar o crédito tributário em questão.
É que nestes autos foi constituído crédito tributário das contribuições ao PIS e à
COFINS, decorrente do entendimento da autoridade autuante de que o registro contábil
feito pela Recorrente do crédito-prêmio de IPI decorrente da ação judicial que transitara
em julgado em seu favor, representa receita tributável, de acordo com as bases de
cálculo previstas nas Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03.
Embora defenda a Recorrente que este crédito-prêmio de IPI não reveste-se da natureza
de receita, por ser uma subvenção dada ao exportador, ou um incentivo fiscal visando a
recuperação de custos, e, consequentemente, não teria natureza de receita, tese a qual o
Ínclito Relator, Conselheiro Fernando Luiz da Gama Lobo D ́Eça houve por bem
agasalhar em sua fundamentação para prover o recurso; a maioria dos Conselheiros
entendeu que não seria pertinente adentrar nessa temática, pois que haveria outra
motivação e especialmente fato superveniente que resolveria a contenda no mesmo
sentido. Assim, não se colocou em votação a natureza jurídica do crédito-prêmio de IPI,
se de receita, de subvenção ou recuperação de custos. Votou-se pelas conclusões,
baseado em outros fundamentos que passo a explanar.
A primeira motivação que ensejara o fundamento condutor das conclusões a que chegou
a maioria do Colegiado, decorre do próprio fato dos lançamentos em questão terem sido
lavrados com a finalidade de prevenir a decadência, com expressa suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, pois que havia Ação Rescisória em tramitação,
visando a desconstituição do julgado que concedera o direito ao sujeito passivo. Logo,
se a Rescisória viesse a ser procedente, desapareceria o crédito, e, consequentemente a
discussão sobre a existência ou não de “receita”: se improcedente, aí sim, os créditos
seria hígidos e consequentemente, a Administração entendia que o registro da “receita”
seria definitivo.
Mas de grande repercussão no deslinde da contenta foi o fato de ter havido sentença
procedente da Ação Rescisória.
Compulsando os autos, se pôde extrair do “resultado da diligência” determinada nestes
autos (transcrita no relatório) que:
“A União Federal ajuizou a Ação Rescisória n° 2006.02.01.0004164, cujo acórdão
proferido pelo TRF-2a Região a julgou procedente e, em juízo rescisório, deu
provimento à apelação e à remessa necessária, para julgar improcedente o pedido
formulado na inicial dos autos do Mandado de Segurança n° 99.00166582, rescindindo-
se, portanto, o acórdão anteriormente proferido pelo Tribunal nos autos do citado
Mandado de Segurança (fls. 362/365).
Fl. 7634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Os Embargos de Declaração opostos pela União Federal em face do acórdão proferido
nos Embargos de Declaração apresentados nos autos da citada Ação Rescisória foram
parcialmente providos, para declarar que o julgamento de procedência da citada Ação
Rescisória alcança a decisão rescindida de forma a desconstituir seus efeitos ab initio
(desde começo), consoante fls. 524/545” Pela leitura que se viu da conclusão da
diligência, se conclui que a Rescisória desconstituiu a própria sentença e acórdão
anterior, produzindo efeitos “ab initio”, ou seja, reconheceu como se jamais houvera o
direito pleiteado na Ação rescindenda. Assim, se em algum momento pudesse sobrevir
dúvida dos efeitos da sentença da Ação Rescisória, neste caso em particular, o TRF da
2.a Região foi expresso em atribuir-lhe efeitos “ex tunc”, ou seja, retroativos.
Ainda restou um fundamento decisivo na conclusão da douta maioria, que igualmente se
colhe da conclusão da diligência, abaixo transcrita:
“Em função do Supremo Tribunal Federal ter decidido pela extinção do crédito prêmio
de IPI após 04/10/1990, por força do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias ADCT(RE n° 577.348/RS, julgado pela sistemática dos recursos
repetitivos), e sujeito passivo apresentou juntamente o razão da conta onde foram
estornados os valores tidos como receita de crédito prêmio de IPI decorrentes de
exportações realizadas após 04/10/1990. Cabe, ainda, informar que os respectivos
registros do "estorno do crédito prêmio ocorreram em 30/08/2009 e 30/09/2009
(559/560).”
Ou seja, o procedimento do contribuinte de ter procedido ao estorno dos créditos que
havia registrado em sua contabilidade, para com isso amoldar-se ao entendimento
consagrado pelo STF, e mais, que ficou comprovado que este estorno refere-se aos
períodos objeto do lançamento em questão, também influiu nos fundamentos da
decisão. Isso porque, se a decisão prolatada na Ação Rescisória rescinde a sentença com
efeitos “ab initio”, significa que os créditos, na realidade, não existem validamente,
carecendo de substrato material para a base de cálculo. Portanto, em que pese ter havido
motivo para o registro contábil dos créditos em um determinado momento (em que
vigorante sentença favorável), na realidade a superveniência da decisão da Ação
Rescisória e a atribuição de efeitos “ab initio”, é determinante para o cancelamento dos
créditos, pois que inconsistentes. Inclusive sequer poderiam ser objeto de manutenção
na escrita societária.
Finalmente, mas não menos importante, foi igualmente verificado que a sentença
proferida na Ação Rescisória ainda não transitou em julgado. Porém, constatou-se
que o sujeito passivo fez acostar aos autos petição em que informa ter concordado
expressamente com a procedência da Ação Rescisória, renunciando ao seu direito
de defesa, com relação aos créditos gerados anteriormente a 04 de outubro de
1990, alinhando-se ao entendimento pacificado pelo STF, tudo isso, para fins de
aderir ao parcelamento instituído pela MP 470/09.
Desta forma, ainda que não haja o trânsito em julgado da Ação Rescisória como um
todo, quanto aos créditos que foram estornados, nos termos que a diligência acima
constatou, é certo que não há nenhuma possibilidade de que futuramente o sujeito
passivo possa vir a registrar idênticos créditos em sua escrita, quando já decaído o
direito da Fazenda constituir o crédito fiscal. Já há, efetivamente, pleno reconhecimento
judicial que não há direito a crédito de exportações realizadas posteriormente a 04 de
outubro de 1990. E, tendo havido o estorno dos créditos indevidamente registrados
(digo “indevidamente” porque a Rescisória atribuiu efeitos “ab initio” à sentença
rescindenda), falecendo de substrato material para sobre ele haver a incidência
tributária.
Assim sendo, nos termos da fundamentação acima declaradas, votou-se pelo
cancelamento do lançamento tributário, diante do estorno dos créditos em virtude de
reconhecimento expresso do contribuinte quanto a procedência de ação rescisória e
renúncia ao direito de crédito correspondente.”
Fl. 7635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

A decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região na Ação
Rescisória no 2006.02.01.000416-4 e mencionada na decisão proferida no processo no
18471.000226/2008-95 apresenta a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DLs Nos. 491/69,
1.658/79 (art. 1o, caput e § 2o) E DL No 1.722/79 (artigo 3o, § 2o). DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DOS DLs Nos. 1.724/79 E 1.894/81.
ARTIGO 41, § 1o, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 343/STF. 1- Preliminar de ausência de interesse na propositura da ação
rescisória que se rejeita aos seguintes argumentos: (I) não houve reconhecimento pela
autoridade impetrada acerca da existência de crédito-prêmio de IPI, na medida em que o
objeto do mandado de segurança não abordou essa matéria (existência de direito a
crédito-prêmio do IPI), mas apenas a pretensão de uso dos créditos nas exportações, na
forma do artigo 1o do Decreto-lei no 491/69, ante a vedação sobrevinda com o Ato
Declaratório no 31/99; (II) ademais, o entendimento pacífico do excelso Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que o fundamento da ação rescisória tanto pode
coincidir com aquele em que se assenta a decisão rescindenda, quanto noutro por esta
não enfrentado. Acrescente-se que a exigência de prequestionamento somente se impõe
para admissão de recursos de natureza especial e extraordinária; e ação rescisória não é
recurso, de modo que a ela não se aplica essa exigência de prequestionamento.
Precedentes do excelso STF nesse sentido. Desse modo, a União Federal tem interesse,
pois, em ver pronunciada a inexistência da relação jurídica que a obrigue a enquadrar na
forma da Instrução Normativa no 21/97, o crédito-prêmio de IPI, para fins de
comprovação, cujo crédito tenha sido constituído após a vigência do Decreto-lei no
491/69, isto é, para além de 30/06/1983, data da extinção desse benefício fiscal setorial.
2- O termo inicial para o prazo decadencial da ação rescisória é o primeiro dia após o
trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que, no caso, transitou em
julgado no dia 03 de outubro de 2005. 3- O artigo 1o do Decreto-lei n 1.658/79,
modificado pelo Decreto-lei no 1.722/79, fixou em 30.06.1983 a data da extinção do
incentivo fiscal previsto no artigo 1o do Decreto-lei no 491/69. Não existe nenhum
dispositivo legal modificando esse termo final de vigência do referido incentivo fiscal 4-
Os Decretos-lei nos. 1.724/79 (art. 1o) e 1.894/81 (art. 3o), conferindo ao Ministro da
Fazenda delegação legislativa para alterar as condições de vigência do incentivo,
poderiam, se fossem constitucionais, ter operado, implicitamente, a revogação daquele
prazo fatal. Entretanto, os tribunais, inclusive o excelso Supremo Tribunal Federal,
reconheceram e declararam a inconstitucionalidade daqueles preceitos normativos de
delegação. 5- Afastadas as normas inconstitucionais que autorizavam o Ministro da
Fazenda a dispor sobre os incentivos fiscais, prevalecem as regras anteriores, ou seja, os
Decretos-lei nos. 1.658/79 e 1.722/79, que estabeleceram a extinção do crédito-prêmio
de IPI na data de 30 de junho de 1983. 6- A coisa julgada objeto desta rescisão, em
nenhum momento, extrapolou, no seu comando, o limite de mandar aplicar (tão-
somente) o Decreto-lei no 491/69. Com efeito, o acórdão rescindendo não se
constitui em óbice à aplicação da regra constitucional do § 1o do artigo 41 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse dispositivo constitucional dispõe
que todos os incentivos fiscais de natureza setorial, que se encontravam em vigor,
estariam revogados se não fossem confirmados por lei, no prazo de dois anos,
contado da data da promulgação da Constituição. 7- No caso, o incentivo previsto
no art. 1o do DL no 491/69 era um típico incentivo fiscal setorial, direcionado que
estava ao chamado "setor exportador", e, como tal, se em vigor à época, deveria
ter sido confirmado por lei. Isso, no entanto, não ocorreu, razão de sua vigência ter
sido encerrada, na melhor das hipóteses para os beneficiários, em 05 de outubro de
1990, dois anos após a promulgação da Constituição. 8- O Colendo Superior
Tribunal de Justiça e o próprio excelso Supremo Tribunal Federal decidiram
acerca da inaplicabilidade da Súmula no 343/STF quando a decisão rescindenda se
fundamenta em norma declarada inconstitucional pela Corte Suprema. Não se
pode afirmar a continuação da vigência do Decreto-lei no 491/69, para além de 30
de julho de 1983, sem aplicar os Decretos-lei nos. 1.724/79 e 1.894/81, declarados
Fl. 7636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

inconstitucionais pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Se assim não fosse, a
extinção ocorreria em 05 de outubro de 1990, de acordo com o disposto no artigo
41 e seu § 1o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da
Constituição Federal de 1988. Portanto, a Súmula no 343/STF não é aplicada, no
caso, em razão da decisão rescindenda estar fundamentada em norma declarada
inconstitucional pela Suprema Corte e/ou por afrontar o disposto no artigo 41, §
1o, do ADCT. 9- Por outro lado, segundo o que se constata no pedido formulado
nos autos do mandado de segurança em que foi proferido o acórdão rescindendo,
trata-se de hipótese de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito-
prêmio de IPI, instituído pelo artigo 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969. A sentença
concedeu a segurança, na forma do pedido formulado na inicial. Contudo,
confrontando-se esse pedido com o que foi decido no referido mandado de
segurança, no julgamento da apelação, chega-se à conclusão que não há
fundamentação suficiente que justifique a conclusão a que se chegou no acórdão
rescindendo, de modo que deve prosperar a tese de que se teria tratado de matéria
estranha à discutida nos autos, ou seja, de que teria cuidado de hipótese de
aproveitamento de créditos de IPI, com base na aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade, consoante o que se verifica no item III da
referida ementa, bem como do que se depreende do v. voto proferido pelo ilustre
relator, sendo presente a relevância e a lógica de que se reveste essa conclusão.
Caracterizou-se, assim, como extra petita o julgamento realizado. 10- Ação
rescisória procedente. Verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) do valor da
causa. Em juízo rescisório, apelação da União Federal e remessa necessária providas,
para julgar improcedente a ação mandamental. (nosso destaque)

Na sequência, em sede de Embargos de Declaração, assim decidiu o Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITO-PRÊMIO DE
IPI. DLs Nos. 491/69, 1.658/79 (art. 1o, caput e § 2o) E DL No 1.722/79 (artigo 3o, § 2o).
ARTIGO 41, § 1o, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 343/STF. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1- Constatada a existência de
contradição no acórdão embargado, de modo que não merece prevalecer o entendimento
de que os pedidos de aproveitamento já homologados encontram-se na condição de ato
jurídico perfeito e acabado, aptos portanto, a produzir efeitos. Desse modo, o trânsito
em julgado do acórdão que reconheceu o direito da requerida ao aproveitamento dos
créditos-prêmio de IPI assegura a intangibilidade das homologações já realizadas, que
só poderão ser desfeitas em razão de provimento jurisdicional definitivo, exarado
mediante juízo de cognição exauriente, que desconstitua definitivamente o acórdão
proferido na apelação em mandado de segurança no 2001.02.01.047030-0, qual seja, a
sentença de procedência da ação rescisória, como no caso em exame. 2- Nos termos do
art. 462 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz, de ofício, depois de proposta a
ação, no momento em que proferir a sentença (ou o acórdão) levar em consideração fato
novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influa no julgamento,
entendo que os embargos de declaração são o momento próprio para que se afirme que
o julgado deverá ser alterado, para o fim de adequá-lo à decisão proferida pela Suprema
Corte, que reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada. Desse
modo, o acórdão que julgou esta rescisória merece ser ajustado à decisão do excelso
Supremo Tribunal Federal, ficando declarado que o crédito-prêmio de IPI foi extinto em
5 de outubro de 1990, por não ter sido confirmado por lei superveniente, no prazo de
dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1o do
art. 41 do ADCT. Com efeito, embora tenha sido reconhecida a existência de
repercussão geral e julgado o mérito do Recurso Extraordinário, pelo excelso Supremo
Tribunal Federal, não vislumbro, por ora, neste momento processual o apropriado para
aplicar § 3o do art. 453-B do CPC à hipótese destes autos, tendo em vista caber à Vice-
Presidência deste Tribunal Regional Federal da 2a Região Federal fazer o juízo de
Fl. 7637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

admissibilidade do recurso extraordinário apresentado nestes autos, na forma prevista
no Regimento Interno deste Tribunal. 3- O acórdão rescindendo não se constitui em
óbice à aplicação da regra constitucional do § 1o do artigo 41 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Esse dispositivo constitucional dispõe que todos os
incentivos fiscais de natureza setorial, que se encontravam em vigor, estariam
revogados se não fossem confirmados por lei, no prazo de dois anos, contado da data da
promulgação da Constituição. 4- No caso, o incentivo previsto no art. 1o do DL no
491/69 era um típico incentivo fiscal setorial, direcionado que estava ao chamado
"setor exportador", e, como tal, se em vigor à época, deveria ter sido confirmado
por lei. Isso, no entanto, não ocorreu, razão de sua vigência ter sido encerrada em
05 de outubro de 1990, dois anos após a promulgação da Constituição. Precedente
do Supremo Tribunal Federal. 5- Embargos de declaração parcialmente providos,
para declarar que o julgamento de procedência da ação rescisória alcança a
decisão rescindida de forma a desconstituir seus efeitos ab initio.” (nosso destaque)
Aqui, importante trazer os excertos das petições da Recorrente protocolizadas na
Ação Rescisória (fls. 3606/3607 e fl. 3644) (fls. 18/19 da parte 123 e fl. 13 da parte 125 –
documentos da ação rescisória anexados neste processo):

Fl. 7638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Fl. 3644:

Como visto, no caso em apreço, deve prevalecer o decidido pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região em sede de Ação Rescisória e como, dito pelo Conselheiro João
Carlos Cassuli Junior , se a decisão prolatada na Ação Rescisória rescinde a sentença com efeitos
“ab initio”, significa que os créditos, na realidade, não existem validamente, carecendo de
substrato material para a base de cálculo. Portanto, em que pese ter havido motivo para o registro
contábil dos créditos em um determinado momento (em que vigorante sentença favorável), na
realidade a superveniência da decisão da Ação Rescisória e a atribuição de efeitos “ab initio”, é
determinante para o cancelamento dos créditos, pois que inconsistentes.
Adicionalmente é de se acrescentar precedentes do CARF em relação ao crédito-
prêmio de IPI não configurar receita para fins de PIS e COFINS:

“COFINS. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RECEITA.
NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO.
A incorporação de crédito-prêmio de IPI pela empresa não reflete absorção de
faturamento ou receita bruta, mas a inclusão de direito ao seu patrimônio, sendo
impossível, portanto, falar-se de faturamento ou receita bruta para efeitos de exigência
Fl. 7639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

da COFINS. Recurso provido.” (Processo no 18471.001105/2003-56; Acórdão no 203-
09.763; Relator Conselheiro César Piantavigna; sessão de 15/09/2004)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
(...)
CRÉDITO
PRÊMIO
DE
IPI.
RECEITAS
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO
PIS.
O crédito prêmio de IPI e suas receitas são parcelas relacionadas à redução de custos e
não à obtenção de receita nova, oriunda do exercício da atividade empresarial. A noção
de faturamento, identificada com a base de cálculo do PIS, corresponde à receita bruta
derivada da venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e serviços.
JUROS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RECUPERADOS
JUDICIALMENTE. RECEITAS FINANCEIRAS.
Os juros, decorrentes de recuperação de créditos recuperados judicialmente,
apresentam-se como receitas financeiras e não compõe a base de cálculo, considerada
como faturamento/receita bruta, do artigo 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado.” (Processo no 13971.001693/2004-54; Acórdão no 3302-
004.799; Relatora Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza; sessão
de 28/09/2017)
Do voto da relatora transcrevo:
“2.2.3. Crédito prêmio de IPI e suas receitas
Quanto ao crédito prêmio de IPI, importante analisar qual a sua natureza jurídica, para,
então, poder concluir se ele compõe ou não a base de cálculo faturamento/ receita bruta
da contribuição para o PIS/Pasep.
Quanto à base de cálculo das contribuições em apreço, importante lição de MARCO
AURÉLIO GRECO:
Ao atribuir competência para alcançar receitas, a CF/88 automaticamente excluiu do
campo da tributação as 'despesas' (= feição negativa) (em sentido lato, abrangendo
custos, dívidas etc.) realizadas pela pessoa jurídica. Assim, o universo das receitas se
opõe ao universo das despesas e este último não foi qualificado pela norma
constitucional.
Por esta razão, somente vicissitudes que digam respeito a receitas é que poderão estar
alcançadas pela norma de incidência da contribuição em exame, delas não
participando as que digam respeito às despesas.
Isto implica reconhecer que as vicissitudes das despesas não compõem a base de
cálculo da contribuição, nem mesmo quando, por via inversa, tenham algum reflexo no
seu dimensionamento, reduzindo-as.
A título meramente exemplificativo de uma eventualidade desta natureza, pode ser
mencionado o perdão de uma dívida. Para o devedor que se viu liberado daquele
compromisso, o efeito será não estar mais obrigado a proceder ao respectivo
dispêndio. O total de suas dívidas será menor. Em termos patrimoniais globais, até
poderá haver um 'ganho', mas o perdão da dívida, em nenhum momento corresponde a
uma 'receita', pela singela razão que não implica ingresso de recursos. Um menor
dispêndio não equivale, juridicamente, a uma receita.
Em suma, os conceitos de receita e faturamento têm em comum abrangerem figuras
positivas e não vicissitudes das despesas.
Fl. 7640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-006.406 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720211/2010-72

Eventos que reduzam despesas, embora repercutam patrimonialmente, não configuram
receitas e, portanto, não integram a respectiva base de cálculo da contribuição ao PIS
e a Cofins.
No caso do crédito prêmio de IPI, a sua natureza jurídica apresenta-se como redução de
custos, portanto, não pode compor a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep,
por não representar faturamento ou receita bruta operacional. Nesse sentido, já decidiu
este Egrégio Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI — IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS
O crédito presumido de IPI é parcela relacionada à redução de custos e não à obtenção
de receita nova, oriunda do exercício da atividade empresarial. A noção de faturamento,
identificada com as bases de cálculo do PIS e da COFINS, corresponde à receita bruta
derivada da venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e serviços. (Acórdão no
3401002.608; Relator: Fernando Marques Cleto Duarte; Data da sessão: 28.05.2014)
Por tal motivação, exclui-se a glosa em relação ao crédito prêmio de IPI e suas
receitas.”
Assim, seja pelo fato de (i) a Ação Rescisória ter rescindido a sentença com
efeitos “ab initio”, o que significa que os créditos, na realidade, não existem validamente,
carecendo de substrato material para a base de cálculo das contribuições, seja pelo fato de (ii) o
crédito prêmio do IPI não caracterizar-se como receita para fins de tributação pelo PIS e
COFINS, não há como se manter o lançamento.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 7641
DF CARF MF
Documento nato-digital